Tribunal: TRF3
Processo: 5030423-56.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
354/575)

5030423-56.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030423-56.2025.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR8123-A

AGRAVADO: LUCIA DA PIEDADE FRANCISCO ROCHA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: HUMBERTO AMARAL BOM FIM - SP242207-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PIS/PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. RESPONSABILIDADE DO BANCO ADMINISTRADOR POR MÁ GESTÃO E SAQUES INDEVIDOS. TEMA 1.150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado pelo Banco do Brasil S.A., no qual se pretendia o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e da competência da Justiça Federal para processar e julgar ação que objetiva o recebimento de depósitos e rendimentos relativos à conta individual do PIS/PASEP.

A decisão agravada reconheceu a ilegitimidade passiva da União e declarou a competência da Justiça Estadual, ao fundamento de que a controvérsia versa sobre alegada má gestão da conta individual, com supostos saques indevidos e incorreta aplicação de rendimentos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, em ação que discute desfalques, saques indevidos ou ausência de correta aplicação de rendimentos em conta individual do PIS/PASEP, a União deve figurar no polo passivo, atraindo a competência da Justiça Federal, ou se a legitimidade passiva é exclusiva do Banco do Brasil, como administrador das contas.

III. Razões de decidir

O julgamento monocrático encontra amparo no art. 932, V e VI, do CPC e na Súmula 568 do STJ, não havendo afronta ao princípio da colegialidade, sobretudo porque assegurado o controle por meio de agravo interno.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, fixou entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço relativas à conta vinculada ao PASEP, inclusive saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação de rendimentos.

A União somente possui legitimidade passiva quando a controvérsia envolver ato diretamente atribuível ao Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, como a fixação de índices gerais, hipótese que atrai a competência da Justiça Federal nos termos do art. 109, I, da CF/1988.

No caso concreto, a petição inicial não impugna índices fixados pelo Conselho Gestor nem a ausência de repasses originários da União, mas aponta supostas falhas na gestão individualizada da conta, matéria que se insere nas atribuições do banco administrador.

Alegações abstratas de responsabilidade da União, desacompanhadas de elementos mínimos de prova, não são suficientes para justificar sua inclusão no polo passivo nem para deslocar a competência para a Justiça Federal.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação de rendimentos em contas individuais do PIS/PASEP. 2. A União somente possui legitimidade passiva quando a controvérsia envolver ato diretamente atribuível ao Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, hipótese que atrai a competência da Justiça Federal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 932, V e VI, 1.021 e 1.026, § 2o; CC, art. 205; Decreto no 9.978/2019, arts. 3o e 4o; Lei Complementar no 8/1970; Lei Complementar no 26/1975.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; STJ, AgInt no REsp 1.883.345, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 20.09.2021; STJ, AgInt no REsp 1.881.297, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18.03.2021; STJ, AgInt no REsp 1.878.378/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.02.2021; STF, AI 201.132-9-AgRg, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 11.11.1997.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030423-56.2025.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - MS16644-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: HUMBERTO AMARAL BOM FIM - SP242207-A

AGRAVADO: LUCIA DA PIEDADE FRANCISCO ROCHA

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A, contra a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento que interpôs em face do decisum proferido no bojo da ação de procedimento comum, ajuizada por LUCIA DA PIEDADE FRANCISCO ROCHA, em face da UNIÃO e do BANCO DO BRASIL, com vistas ao recebimento de depósitos e rendimentos relativos ao PIS/PASEP.

O agravante pugna pela reforma da decisão. Repete os mesmos argumentos expostos nas razões ao recurso já analisado. Alega, em síntese, que a decisão monocrática viola o princípio da colegialidade, uma vez que o mérito do recurso versa sobre matéria não abrangida pelas hipóteses de julgamento unipessoal do artigo 932 do CPC/15, especialmente no que tange à necessidade de perícia contábil e atualização específica das contas do PASEP.

Sustenta a inaplicabilidade do Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, defendendo que a pretensão da parte autora envolve a insuficiência de repasses e a aplicação de índices de correção monetária e juros, matérias que atraem a legitimidade passiva exclusiva da União Federal e, consequentemente, a competência da Justiça Federal.

Afirma que o Banco do Brasil figura como mero administrador das contas, não possuindo responsabilidade sobre a estipulação dos índices de correção definidos pelo Conselho Diretor do Fundo.

Aduz, outrossim, que ao desconsiderar a natureza das irregularidades apontadas na exordial, o julgado monocrático incorreu em equívoco ao manter a decisão que reconheceu a ilegitimidade da União e determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual.

Requer, assim, a anulação ou reforma do provimento monocrático para que o colegiado reconheça a legitimidade da União e a ilegitimidade passiva do ora agravante, preservando a competência federal para o julgamento da lide.

Devidamente intimadas as partes contrárias, somente a parte autora, ora agravada, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do decisum.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

De início consigo que tal qual o pretérito artigo 557 do CPC de 1973, a regra do artigo 932, incisos V e VI, do Novo CPC pode ser utilizada no caso de jurisprudência dominante, ressaltando-se que alegações de descabimento da decisão monocrática ou nulidade perdem o objeto com a mera submissão do agravo ao crivo da Turma (mutatis mutandis, vide STJ-Corte Especial, REsp 1.049.974, Min. Luiz Fux, j. 2.6.10, DJ 3.8910).

Em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.306), a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou duas teses sobre o uso da fundamentação por referência em decisões judiciais:

1) A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2) A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC), é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

O recorrente apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.

Neste sentido, esta Corte já decidiu que “(...) A vedação insculpida no art. 1.021, §3o do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1o do mesmo dispositivo. Se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas (...)” (AgrIn. 5026358-23.2022.4.03.0000, Rel. Des. Federal Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a T., j. 14/07/2023, v.m., in DJEN 19/07/2023).

Não demonstrou, portanto, o agravante, com os argumentos colocados no presente agravo interno, qualquer erro na decisão, baseada em recurso repetitivo, cujas teses sobre o tema restaram consolidadas pelo STJ, de forma que esta Relatoria está desobrigada de trazer nova fundamentação sobre o caso concreto.

O caso dos autos não é de retratação.

A decisão recorrida, consoante excerto transcrito abaixo, consignou expressamente, de forma categórica e amparada em fundamentação sólida, que a legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que discutem o PASEP decorre da natureza do ato impugnado, sendo o Banco do Brasil o único responsável quando a lide versa sobre má gestão, saques indevidos ou a não aplicação de rendimentos e juros estabelecidos pelas normas de regência.

O julgador monocrático fundamentou sua convicção no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, esclarecendo que a União apenas detém legitimidade passiva quando se discute deliberação ou ato atribuível diretamente ao Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, como a fixação de índices gerais, o que não se confunde com a administração individualizada das contas.

Ao analisar a petição inicial da ação originária, o magistrado verificou que a pretensão da parte autora não busca a recomposição do saldo por falta de depósitos da União, tampouco questiona os índices fixados pelo Conselho Gestor, mas sim aponta desfalques decorrentes de falhas na prestação do serviço bancário e na atualização monetária interna da conta.

A decisão rebateu a tese de violação à colegialidade ao destacar que o julgamento monocrático encontra amparo no artigo 932 do CPC/15 e na Súmula 568 do STJ, garantindo a celeridade processual e a observância aos precedentes obrigatórios, sem prejuízo do controle posterior via agravo interno.

Refutou-se, ainda, a tentativa de inclusão da União com base em alegações abstratas ou genéricas de falta de repasses, classificando tais argumentos como juridicamente insuficientes para deslocar a competência para a Justiça Federal, uma vez que a causa de pedir reside estritamente na gestão da conta vinculada sob responsabilidade da instituição financeira.

Por fim, o provimento judicial reafirmou que a competência da Justiça Estadual é absoluta no caso em tela, dado que os fatos narrados tangenciam exclusivamente as atribuições do banco administrador, mantendo-se íntegra a exclusão do ente federal e o indeferimento do recurso interposto.

Vejamos:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível Federal da Comarca de Santos/SP, no bojo da ação de procedimento comum, ajuizada por LUCIA DA PIEDADE FRANCISCO ROCHA, em face da UNIÃO e do BANCO DO BRASIL, objetivando o recebimento dos depósitos e rendimentos relativos ao PIS/PASEP.

A decisão agravada rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo banco réu, declarou a ilegitimidade passiva da UNIÃO FEDERAL e reconheceu a incompetência absoluta do Juízo Federal para o trato da causa, declinando a competência e determinando a remessa destes autos ao Juízo Estadual do foro do domicílio da parte autora.

Sustenta o agravante, em síntese, que, nas ações em que se discute a correção monetária das contas vinculadas ao PIS/PASEP, a parte passiva deve ser composta, unicamente, pela União Federal, eis que só cabe a este ente realizar os depósitos e proceder à devida estipulação da correção monetária, nos termos dos artigos 3° e 4o, inciso I, alíneas "b" e "c", do Decreto n° 9978/2019.

Por tal razão, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão agravada.

É o relatório.

Decido.

Por estarem presentes os requisitos estabelecidos na Súmula/STJ n.o 568 e nos limites defluentes da interpretação sistemática das normas fundamentais do processo civil (artigos 1o ao 12) e artigo 932, todos do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), passo a decidir monocraticamente, em sistemática similar do que ocorria no antigo CPC/73.

O julgamento monocrático atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais, ambos contemplados na legislação processual civil, e tal qual no modelo antigo, é passível de controle por meio de agravo interno (artigo 1.021 do CPC/2015), cumprindo o princípio da colegialidade.

Realizadas tais considerações, consigno que objetiva o agravante o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a competência absoluta da Justiça Federal no julgamento de ações que discutem o recebimento dos depósitos e rendimentos relativos à conta individual do Fundo PIS/PASEP.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.150), fixou três teses a respeito da responsabilidade do Banco do Brasil por saques indevidos ou má gestão dos valores em contas vinculadas ao Pasep - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público:

1) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo conselho diretor do referido programa;

2) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do CC; e

3) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Sobre a matéria, a jurisprudência da Corte Superior definiu a competência da Justiça Federal apenas aos casos em que são discutidos atos atribuíveis diretamente ao Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, pois este é órgão vinculado à União, atraindo a legitimidade passiva desta para a lide e, por consequência, a incidência do artigo 109, I, da Constituição Federal. Seria a hipótese, por exemplo, de aplicação de índices equivocados por determinação do órgão diretivo central.

Neste sentido a posição de ambas as Turmas da 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça (grifos nossos):

AgInt no REsp 1.883.345, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 20/09/2021: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PASEP. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA. ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA. ARTS. 5o DA LEI COMPLEMENTAR 8/70 E 4o, XII, DO DECRETO 9.978/2019. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS, NO BANCO DO BRASIL, EM CONTA INDIVIDUALIZADA DO PASEP. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DEPOSITÁRIA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Trata-se, na origem, de Ação de Indenização por danos materiais, ajuizada pela parte agravada em face do Banco do Brasil, em face da má gestão da instituição bancária, com suposta incorreção nos valores existentes na sua conta individualizada do PASEP, derivada de saques indevidos e de omissão ou de correções errôneas do saldo depositado. A sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil e julgou extinto o feito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015. O Tribunal a quo deu provimento à Apelação da parte autora, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento do feito, em face do reconhecimento da legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil. III. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 03/12/70, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11/09/75, unificou, a partir de 01/07/76, sob a denominação de PIS-PASEP, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente. IV. O art. 7o do Decreto do 4.751/2003 previa que a gestão do PASEP compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do PASEP, compete creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. O Decreto 9.978, de 20/08/2019, que revogou o Decreto 4.751/2003, não alterou, de forma significativa, as disposições do Regulamento anterior, como se vê do disposto em seus arts. 3o, 4o, 5o e 12. V. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "o apelante-autor não requer acréscimos no seu saldo por eventual atuação equivocada do Conselho Diretor do Pasep, mas sim a restituição dos valores supostamente desfalcados da sua conta individual, decorrentes de alegados débitos não autorizados, saques não realizados por ele e incorreta aplicação dos índices de juros e de atualização monetária legalmente definidos". Exsurge, assim, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil em face da pretensão de correção dos valores da conta do PASEP do autor, por falhas que teriam sido por ele praticadas, como instituição bancária depositária, por ser administrador do Programa. VI. Na forma da jurisprudência do STJ, "em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, no caso dos autos, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum estadual. Precedentes do STJ" (STJ, AgInt no REsp 1.878.378/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/02/2021). Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.872.808/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2020; AgInt no REsp 1.882.478/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2020; AgInt no REsp 1.882.379/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/12/2020. VII. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada. VIII. Agravo interno improvido.

AgInt no REsp 1.881.297, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 18/03/2021: "ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PASEP. SAQUE INDEVIDO. MÁ GESTÃO. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 42/STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que o autor originário pleiteia o pagamento de valores indevidamente subtraídos de contas do PASEP ou decorrentes da má administração desse fundo, afastando a legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda. 2. A Primeira Seção desta Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas cíveis relativas ao PASEP, porquanto o Banco do Brasil é o gestor das referidas contas, incidindo, desse modo, o teor da Súmula 42/STJ. 3. Agravo interno não provido."

Perceba-se que ao Conselho Diretor não incumbe a gestão específica das contas em particular, atribuição dos bancos administradores, mas apenas funções gerais de normatização, além de controle e fiscalização do sistema como um todo (artigo 4o do Decreto 9.978/2019). Logo, a União detém legitimidade passiva apenas se a lide discutir deliberação ou ato atribuível diretamente ao próprio órgão gestor centralizado, no desempenho da administração do fundo em si, como universalidade.

Não cabe a inclusão na lide quando são discutidos supostos saques indevidos, falta de repasse a contas individuais ou aplicação equivocada de juros e consectários diversos dos previstos pelas normas de regência, como na espécie. Tais atos caracterizariam eventual má gestão no âmbito de quem administra a conta, em nada tangenciando as atribuições do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, razão pela qual não se cogita da legitimidade passiva da União para o feito, de modo a determinar a competência da Justiça Federal.

Frise-se que não basta, para afastar o entendimento jurisprudencial consolidado em referência, alegação abstrata do poder-dever de gerência do Conselho Diretor, tampouco suscitação genérica e desprovida de qualquer mínimo indício de materialidade a respeito de falta de repasses originários, pela União, ao banco administrador. Sem sequer adentrar ao exame de eventual inovação recursal, é juridicamente írrito agregar sujeito de direito como réu em processo judicial, impondo-lhe, em regime de inversão de ônus probatório e sem qualquer início de prova a justificar tal medida, demonstrar a própria ilegitimidade passiva. Se for este o caso, a parte autora ou ré pode, oportunamente, suscitar, com respaldo documental, fato nestes moldes a ensejar eventual alteração do polo passivo.

Assim, cabendo ao Juízo Federal "decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas" (Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça) e, no caso, ausente qualquer indicativo de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo PIS/PASEP sobre as causas de pedir invocadas pela parte autora, é manifesta a ilegitimidade passiva da União, donde a competência da Justiça Estadual, nos termos da jurisprudência específica consolidada, para processar a demanda.

No presente caso, a leitura da inicial do feito de origem revela não pretender a parte autora a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP em virtude da não ocorrência dos devidos depósitos pela União Federal. Tampouco se discute a aplicação de índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo. Nesse sentido, como salientado pelo Juízo "a quo" alega a parte autora que ao longo dos anos sua conta sofreu desfalques em decorrência de saques indevidos e/ou não aplicação/pagamento dos índices de correção monetária, taxa de juros e resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do PIS-PASEP, nos termos fixados pelas normas de regência.

Assim, não se há falar, no presente caso, em legitimidade passiva da União Federal, não merecendo reparos a decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

Saliento, por fim, que eventuais recursos interpostos com o intuito de rediscutir as questões já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa nos termos da normatização processual em vigor. (...).”

Não procedem, portanto, os argumentos expostos nas razões recusais.

No mais, é forte a jurisprudência desta Casa no sentido de que decisões condizentemente fundamentadas e sem máculas, tais como ilegalidade ou abuso de poder, não devem ser modificadas, verbis:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA INADEQUADA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1- Segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do Relator não deve ser alterada se solidamente fundamentada e dela não se vislumbrar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que resulte em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte.

(...)

4- Agravo improvido." (TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgMS 235404, proc. 2002.03.00.015855-6, rel. Des. Fed. Santos Neves, v. u., DJU 23/8/2007, p. 939)

"PROCESSO CIVIL. LIMINAR.PECIAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. DECISÃO FUNDAMENTADA.

I - É pacífico o entendimento nesta E. Corte, segundo o qual não cabe alterar decisões proferidas pelo relator, desde que bem fundamentadas e quando não se verificar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação.

(...)

VI - Agravo não provido." (TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgAR 6420, A competência para processar e julgar as ações rescisórias ajuizadas contra decisões proferidas pelos Juizados Federais é do órgão de interposição dos próprios Juizados, isto é, das Turmas Recursais, não do Tribunal Regional Federal (artigos 102, I, ‘j’, 105, I, ‘e’, e 108, I, ‘b’, CF/88).

Esclareça-se que às Cortes Regionais Federais não incumbe rever os decisórios oriundos dos Juizados Especiais Federais, por se tratarem de órgãos jurisdicionais diversos.

De resto, fixadas a estruturação e competência da Justiça Especializada por força de lei (Leis no 9.099/95 e 10.259/2001), cediço que o reexame das causas ali julgadas há de ser realizado pelos Juízos de interposição correlatos”. (Turmas Recursais proc. 2008.03.00.034022-1, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., DJF3 21/11/2008).

Ainda: AgRgAR 5182, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., e-DJF3 24/9/2012; AgAR 2518, rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, v. u., e-DJF3 17/8/2012; AgAR 2495, rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, v. u., e-DJF3 23/7/2012; AgRgAR 8536, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 22/5/2012; AgRgAR 8419, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 16/3/2012.

Ad argumentandum tantum, "Não viola o princípio da legalidade a invocação da jurisprudência como razão de decidir; reportar-se à jurisprudência é forma abreviada de acolher a interpretação da lei que nela se consagrou" (STF - 1a T., AI 201.132-9-AgRg, Min. Sepúlveda Pertence, j. 11.11.97, DJU 19.12.97)." (NEGRÃO, Theotonio; FERREIRA GOUVÊA, José Roberto; AIDAR BONDIOLI, Luis Guilherme; NAVES DA FONSECA, João Francisco. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 44a ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 520) (g. n.).

Eventual alegação de que não é cabível o julgamento monocrático no caso presente resta superada, frente à apresentação do recurso para julgamento colegiado.

Consigno, finalmente, que foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Saliento que eventuais embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutir as questões de mérito já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial,considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

É O VOTO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PIS/PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. RESPONSABILIDADE DO BANCO ADMINISTRADOR POR MÁ GESTÃO E SAQUES INDEVIDOS. TEMA 1.150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado pelo Banco do Brasil S.A., no qual se pretendia o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e da competência da Justiça Federal para processar e julgar ação que objetiva o recebimento de depósitos e rendimentos relativos à conta individual do PIS/PASEP.

A decisão agravada reconheceu a ilegitimidade passiva da União e declarou a competência da Justiça Estadual, ao fundamento de que a controvérsia versa sobre alegada má gestão da conta individual, com supostos saques indevidos e incorreta aplicação de rendimentos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, em ação que discute desfalques, saques indevidos ou ausência de correta aplicação de rendimentos em conta individual do PIS/PASEP, a União deve figurar no polo passivo, atraindo a competência da Justiça Federal, ou se a legitimidade passiva é exclusiva do Banco do Brasil, como administrador das contas.

III. Razões de decidir

O julgamento monocrático encontra amparo no art. 932, V e VI, do CPC e na Súmula 568 do STJ, não havendo afronta ao princípio da colegialidade, sobretudo porque assegurado o controle por meio de agravo interno.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, fixou entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço relativas à conta vinculada ao PASEP, inclusive saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação de rendimentos.

A União somente possui legitimidade passiva quando a controvérsia envolver ato diretamente atribuível ao Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, como a fixação de índices gerais, hipótese que atrai a competência da Justiça Federal nos termos do art. 109, I, da CF/1988.

No caso concreto, a petição inicial não impugna índices fixados pelo Conselho Gestor nem a ausência de repasses originários da União, mas aponta supostas falhas na gestão individualizada da conta, matéria que se insere nas atribuições do banco administrador.

Alegações abstratas de responsabilidade da União, desacompanhadas de elementos mínimos de prova, não são suficientes para justificar sua inclusão no polo passivo nem para deslocar a competência para a Justiça Federal.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação de rendimentos em contas individuais do PIS/PASEP. 2. A União somente possui legitimidade passiva quando a controvérsia envolver ato diretamente atribuível ao Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, hipótese que atrai a competência da Justiça Federal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 932, V e VI, 1.021 e 1.026, § 2o; CC, art. 205; Decreto no 9.978/2019, arts. 3o e 4o; Lei Complementar no 8/1970; Lei Complementar no 26/1975.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; STJ, AgInt no REsp 1.883.345, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 20.09.2021; STJ, AgInt no REsp 1.881.297, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18.03.2021; STJ, AgInt no REsp 1.878.378/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.02.2021; STF, AI 201.132-9-AgRg, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 11.11.1997.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão